Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701978-14.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: MARCELO RIBEIRO DOS REIS D E C I S Ã O Defiro a prorrogação por 4 (quatro) dias a partir do retorno do sistema de custas para o devido recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2020 13:39:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador